Tribunal: TJSP
Processo: 1038215-44.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Acumulação de Proventos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública (Tema no 905 do A. STF) - Constitucionalidade da incidência de teto remuneratório sobre o montante decorrente da acumulação de proventos de aposentadoria com pensão por morte (Tema no 359 do E. STF) - Interposição de recursos extraordinário

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública (Tema no 905 do A. STF) - Constitucionalidade da incidência de teto remuneratório sobre o montante decorrente da acumulação de proventos de aposentadoria com pensão por morte (Tema no 359 do E. STF) - Interposição de recursos extraordinário e especial - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual readequação do julgamento – Conformação do julgado com as teses vinculantes firmadas pelos Tribunais Superiores nos respectivos temas – Acórdão readequado